Tribunal: CARF
Processo: 10980.724277/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724277/2011-50
ACÓRDÃO
3302-015.116 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVOPA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/12/1996
PIS/PASEP. CRÉDITO DE AÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA
(IN SRF 600/2005) × HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP).
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN.
O deferimento da habilitação do crédito judicial não equivale à
homologação do valor a ser compensado nem inaugura, por si, o prazo
quinquenal de homologação; a contagem do art. 150, §4o, do CTN incide a
partir de cada PER/DCOMP apresentada e submetida a controle material.
LC 7/70 (PIS). SEMESTRALIDADE. ATUALIZAÇÃO.
Vedada a correção antes do fato gerador (semestre-base), admite-se
atualização entre o fato gerador e o pagamento nos termos da legislação
posterior relativa a prazos de recolhimento, conforme assentado na
decisão recorrida.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
Incompetência do contencioso administrativo para afastar lei em tese por
alegada inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e de ilegalidade/inconstitucionalidade de leis de atualização e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.116 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724277/2011-50
2
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SERVOPA S/A Comércio e Indústria
contra acórdão da DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manteve integralmente o Despacho Decisório que reconhecera apenas parcialmente o direito
creditório de PIS/PASEP oriundo de decisão judicial, com reflexos sobre compensações
transmitidas via PER/DCOMP. O processo administrativo tem por núcleo a discussão da
atualização do crédito do PIS sob a LC 7/70 (semestralidade), especialmente entre o fato gerador e
o pagamento, e, em sede recursal, a alegação de decadência para revisão do crédito habilitado
administrativamente.
No que interessa ao trâmite, a DRJ/RJO registra que o trânsito em julgado da ação
que reconheceu o direito creditório ocorreu em 11/10/2005; o pedido de habilitação foi
formalizado em 12/04/2006 e deferido em 05/07/2006.
Em 08/11/2011, sobreveio Despacho Decisório: a autoridade fiscal apurou que o
valor recolhido indevidamente (PIS, código 3885) correspondia a R$ 1.065.964,86 na data-base
31/12/1995, determinando a incidência de SELIC apenas a partir de 01/01/1996, e procedeu à
imputação do crédito às DCOMPs apresentadas. Assentou-se, ainda, que o crédito apurado não foi
suficiente para homologar integralmente todas as compensações, com remanescência de débitos
(os não homologados foram cadastrados em processo apartado).
A contribuinte foi cientificada em 22/11/2011 e, em 06/12/2011, apresentou
Manifestação de Inconformidade. Na peça, sustenta, em síntese: (i) que, considerado o
provimento judicial e a legislação aplicável, compensou PIS com PIS, com o crédito habilitado
(pedido em 12/04/2006 e deferimento em 05/07/2006); (ii) que a Administração deveria observar
o prazo de 360 dias do art. 24 da Lei 11.457/2007; (iii) que o cálculo fiscal contrariou o
entendimento sobre a semestralidade sem correção antes do fato gerador (LC 7/70), tendo o
auditor inovado ao admitir correção em desacordo com a Súmula/STJ e orientação do CARF.
Requereu o cancelamento do despacho e a homologação das compensações.
O processo tramitou internamente, com remessa à DRJ/Curitiba em 15/04/2013 e,
posteriormente, à DRJ/RJO em 30/08/2018.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.116 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724277/2011-50
3
Em 02/07/2019, a DRJ/RJO proferiu acórdão (no 12-108.639) julgando a MI
improcedente. A ementa/razões consignam, em suma: (a) inviabilidade de qualquer correção
monetária antes do fato gerador (semestre-base da LC 7/70), (b) possibilidade de atualização
entre o fato gerador e o pagamento por legislação posterior aplicável aos prazos de recolhimento
e (c) incompetência do órgão para controle de constitucionalidade, mantendo-se o critério do
despacho decisório.
Contra esse resultado, a SERVOPA interpôs Recurso Voluntário (protocolado em
03/02/2022). No ponto central, a recorrente articula decadência do direito da Fazenda em revisar
o crédito habilitado: alega que a habilitação deferida em 05/07/2006 teria constituído o crédito e,
ausente revisão nos 5 anos subsequentes (art. 150, §4o, do CTN), o Despacho Decisório de
08/11/2011 incidiu fora do quinquênio, impondo-se reconhecer a homologação tácita do valor por
ela apurado como “crédito inicial atualizado” na data do primeiro PER/DCOMP (R$ 5.572.562,36).
Requer, assim, a reforma do acórdão e a homologação integral das compensações.
Como questão instrumental, o recurso também invoca a verdade material e a
possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, apontando precedentes do próprio
CARF sobre prova em processos de compensação e a distinção entre admissibilidade e mérito em
recursos especiais (CSRF), temas que apresenta como balizas processuais para o julgamento.
No que toca ao quantum do crédito, a peça recursal ainda compara a apuração da
fiscalização (R$ 1.065.964,86 em 31/12/1995) com a apuração da contribuinte (R$ 1.803.418,24 na
mesma data-base), assinalando que a divergência decorre de critérios de atualização adotados de
parte a parte — debate que se torna prejudicado se reconhecida a decadência (tese principal),
mas que, subsidiariamente, deveria observar as premissas da LC 7/70 sobre semestralidade.
Em síntese, devolvem-se a esta instância: (i) o alcance da decadência para revisão
de crédito habilitado (art. 150, §4o, CTN), frente às datas 05/07/2006 (deferimento) e 08/11/2011
(despacho decisório), e (ii) subsidiariamente, o quadro normativo da LC 7/70 sobre semestralidade
e atualização entre fato gerador e pagamento, com os reflexos sobre a suficiência do crédito para
as PER/DCOMPs impugnadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
1) Admissibilidade
O recurso voluntário é conhecido: a Manifestação de Inconformidade foi
tempestiva (ciência do despacho em 22/11/2011 e MI em 06/12/2011) e o julgamento de primeira
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.116 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724277/2011-50
4
instância ocorreu em 02/07/2019; a petição recursal foi juntada aos autos em fevereiro/2022, com
assinatura eletrônica regular.
2) Preliminares processuais (prejudiciais de mérito)
2.1. Decadência para revisão do “crédito habilitado”
Síntese da tese (contribuinte): a habilitação do crédito judicial, deferida em
05/07/2006, teria “constituído” o crédito e ficado tacitamente homologada após 5 anos (art. 150,
§4o, do CTN), de modo que o Despacho Decisório de 08/11/2011 não poderia reduzir o “crédito
inicial atualizado” que a empresa apurou para a primeira PER/DCOMP.
A própria peça recursal transcreve o art. 51, § 6o, da IN SRF 600/2005, para
reconhecer que o deferimento da habilitação não implica homologação da compensação — e, por
coerência, tampouco equivale a homologação do valor a ser imputado às DCOMPs (a rigor, a
habilitação permite que as DCOMPs sejam recepcionadas).
Nos autos, o Despacho Decisório (08/11/2011) é o primeiro ato que quantifica o
direito creditório para imputação às DCOMPs, fixando R$ 1.065.964,86 (base 31/12/1995), com
SELIC a partir de 01/01/1996, homologando parcialmente compensações e não homologando o
restante — inclusive menciona a PER/DCOMP do PA 02/2007. Portanto, o controle material se
realiza sobre cada PER/DCOMP, e o prazo quinquenal de homologação corre a partir de cada
entrega (não a partir da habilitação).
Do ponto de vista temporal, a própria referência a PA 02/2007 evidencia que a
decisão de 08/11/2011 situa-se dentro de 5 anos da declaração de compensação (fev/2007 →
nov/2011), infirmando a linha de raciocínio que desloca a contagem para 05/07/2006
(habilitação).
Rejeito a preliminar de decadência fundada na data da habilitação. A habilitação
não se confunde com a homologação de compensações (ou com a homologação do “valor
habilitado”), e o despacho de 2011 atuou dentro do quinquênio quando cotejado com as
PER/DCOMPs efetivamente analisadas.
2.2. Outras objeções instrumentais
A DRJ já assinalou a incompetência do contencioso administrativo para controle de
inconstitucionalidade em tese, razão pela qual eventuais alegações genéricas
(ilegalidade/inconstitucionalidade de leis de atualização) não podem ser acolhidas nesta via.
Mantenho essa premissa.
3) Mérito (item por item)3.1. PIS – LC 7/70 – semestralidade e atualização
Moldura normativa fixada na origem: (i) não cabe atualização antes da ocorrência
do fato gerador (semestre-base da LC 7/70); (ii) cabe atualização entre o fato gerador e o
pagamento, “nos termos da legislação posterior, relativa a prazo de recolhimento”. É exatamente
o que consigna a ementa do acórdão recorrido.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.116 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724277/2011-50
5
No despacho decisório a autoridade reconheceu o direito creditório em R$
1.065.964,86 (31/12/1995), com SELIC a partir de 01/01/1996, validando por amostragem os
comprovantes e imputando o crédito às DCOMPs — homologou parcialmente uma delas (PA
02/2007: R$ 85.710,38) e não homologou outras por insuficiência do crédito apurado.
A recorrente sustenta que apurou R$ 1.803.418,24 (31/12/1995), e que a diferença
(R$ 737.453,39) decorre de “critérios de correção”, mas, ainda que se entenda diversa a
metodologia, invoca que o tema ficaria prejudicado pelo reconhecimento da decadência
(tacitamente homologado).
Desta forma, à luz da moldura normativa aceita administrativamente (sem correção
antes do FG; com correção entre FG e pagamento por legislação superveniente), não vislumbro
vício no critério adotado no Despacho. Tampouco há, nos autos, demonstração documental e
aritmética que imponha revisitar a base de 31/12/1995 para elevar o crédito ao patamar
defendido pelo contribuinte. Nesta instância, e sem inovar (vedado), preservo o critério e a
quantificação acolhidos na origem.
3.2. Suficiência do crédito e homologação das PER/DCOMPs
O Despacho deixou claro que o crédito apurado foi consumido na imputação,
homologando parcialmente uma declaração e não homologando as demais (remanescência de
débitos). A recorrente pede, em essência, a “homologação integral” das compensações, mas isso
pressuporia revogar a quantificação do crédito (voltando ao item 3.1) ou admitir a tese da
decadência pela habilitação (já rejeitada). Nada nos autos autoriza, neste momento, alterar a
imputação e os resultados homologatórios.
4) Coerência global e comandos
Coerência com a origem: mantenho as premissas sobre a LC 7/70 (sem atualização
pré-FG; atualização FG→pagamento), como constou da ementa da DRJ, e preservo o Despacho
naquilo que quantifica e imputa.
Prejudiciais: a decadência fundada na habilitação é afastada; a eventual discussão
de constitucionalidade em tese é incompetente nesta via.
5) Dispositivo
Ante o exposto, voto em rejeitar as preliminares de decadência e de
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis de atualização e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.116 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724277/2011-50
6

Fl. 1175
DF CARF MF
Original